Tribunal: TJSP
Processo: 1037719-45.2019.8.26.0224
Classe: Embargos / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1037719-45.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante KARINA MARIA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1037719-45.2019.8.26.0224/50000 - Voto no 38616
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037719-45.2019.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: Karina Maria de Melo (inventariante/apelante)
VOTO: 38616
Embargos de declaração. Omissão não caracterizada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Karina
Maria de Melo contra acórdão desta Nona Câmara de Direito Privado que deu
provimento ao recurso de apelação por ela interposto, reformando a sentença para
que sejam deferidos aos herdeiros os benefícios da justiça gratuita.
Sustenta a inventariante/apelante, ora embargante, que
o acórdão embargado contém omissão, pois não especificou a abrangência dos
benefícios da justiça gratuita concedidos. Requer, nesse sentido, seja sanada a
mencionada omissão, a fim de que os mencionados benefícios abranjam as custas
processuais e os emolumentos cartorários.
Os autos foram conclusos para julgamento em 17 de
novembro de 2020.
É o relatório do necessário.
Não há qualquer omissão a ser sanada.
Não havendo especificação de restrição, por óbvio que
os benefícios da justiça gratuita concedidos pelo acórdão abrangem todos os atos
previstos no artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil, entre eles “as taxas ou as
custas judiciais” (inciso I) e “os emolumentos devidos a notários ou registradores
em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial
necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no
qual o benefício tenha sido concedido” (inciso IX).
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1037719-45.2019.8.26.0224/50000 - Voto no 38616
3
decisório, impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator